Tribunal: TJBA
Processo: 8044530-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044530-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

AGRAVADO: IRENO BARRETO MIRANDA

Advogado(s)
:
ORISVALDO SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que acolheu exceção de pré-executividade e determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD no montante de R$ 16.823,75, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, no bojo de uma execução em que se persegue débito de R$ 255.677,57.

2. O agravante insurge-se contra o reconhecimento da impenhorabilidade, sustentando que o executado não comprovou a destinação alimentar dos valores bloqueados e que a presunção de impenhorabilidade não é absoluta, devendo ser afastada para garantir a efetividade da execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consistem em: (i) determinar se valores inferiores a 40 salários-mínimos bloqueados em conta bancária são automaticamente impenhoráveis ou se exigem comprovação da destinação alimentar pelo executado; (ii) avaliar se a insignificância do montante constrito em relação ao débito total justifica a relativização da impenhorabilidade; e (iii) estabelecer o equilíbrio entre o princípio da efetividade da execução e a proteção ao mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relativização das impenhorabilidades legais é excepcional e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

5. No caso concreto, a quantia bloqueada de R$ 16.823,75, quando comparada ao débito total de R$ 255.677,57, revela a modéstia dos recursos disponíveis do executado e reforça a essencialidade desses valores para sua subsistência.

6. A insignificância do montante constrito em relação ao crédito total perseguido evidencia que o executado não possui patrimônio vultoso capaz de satisfazer a execução, o que torna impertinente a relativização da impenhorabilidade.

7. As impenhorabilidades previstas no art. 833 do Código de Processo Civil visam assegurar o mínimo existencial do devedor e de sua família, não podendo ser desconsideradas quando evidenciada a indispensabilidade dos valores para a existência digna do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044530-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
IRENO BARRETO MIRANDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.